Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-85.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011192-85.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LECI NUNES DE ARAUJO - CPF: 774.783.121-87 (RECORRENTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. ENGENHARIA SOCIAL VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO POR QR CODE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando instituição financeira à restituição de R$ 5.300,00, decorrentes de pagamento via QR Code e transferência Pix realizados após fraude eletrônica, e rejeitando os pedidos de dano moral e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de transferências bancárias realizadas após golpe de engenharia social, no qual a própria consumidora forneceu dados bancários a terceiro que se passou por advogado em aplicativo de mensagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

A prova documental demonstra que a fraude teve início em abordagem externa via aplicativo de mensagens, em que terceiro, passando-se por advogado, induziu a consumidora a fornecer dados bancários sob o pretexto de liberação de valores decorrentes de decisão judicial.

6.

Os comprovantes de pagamento via QR Code e de transferência Pix evidenciam o prejuízo material suportado pela autora, mas não demonstram defeito nos mecanismos de segurança ou autenticação do serviço bancário.

7.

A dinâmica da fraude revela golpe de engenharia social, com obtenção das credenciais mediante manipulação psicológica da vítima, circunstância que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal entre o dano e a atividade da instituição financeira.

8.

A ausência de bloqueio ou recuperação de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário.

9.

Não há nos autos prova de invasão indevida do aplicativo bancário, autenticação fraudulenta ou transações realizadas sem participação da correntista, circunstâncias que poderiam indicar defeito do serviço.

10.

A jurisprudência reconhece que, quando a fraude decorre de fornecimento voluntário de dados pelo consumidor em golpe de engenharia social ocorrido fora do ambiente da instituição financeira, configura-se culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando a responsabilidade do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração de defeito na prestação do serviço ou risco inerente à atividade que permita a realização da transação fraudulenta sem participação consciente do consumidor.

2.

O fornecimento voluntário de dados bancários pelo consumidor a terceiro em golpe de engenharia social ocorrido fora do ambiente da instituição financeira caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal.

3.

A ausência de bloqueio ou recuperação de valores no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não configura, por si só, falha na prestação do serviço bancário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011192-85.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Leci Nunes de Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido da parte reclamante para:

a)

CONDENAR
a parte requerida a restituir ao autor o montante de R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), quantia deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir de 18/07/2025, e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a partir da citação.

b
)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por dano moral e de devolução em dobro.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que os prejuízos decorreram de golpe praticado por terceiros mediante engenharia social, iniciado por contato fraudulento via WhatsApp, no qual a própria autora teria fornecido dados bancários. Alega inexistência de falha na prestação do serviço, pois as transações foram regularmente autenticadas, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Consta da petição inicial que a autora, correntista do banco réu, afirma ter sido vítima de golpe praticado em 18/07/2025, após receber mensagem via WhatsApp de pessoa que se apresentou como advogado e informou existir decisão judicial favorável, induzindo-a a fornecer dados bancários sob o pretexto de viabilizar o recebimento de valores. Sustenta que, na mesma data, foram realizadas movimentações indevidas em sua conta, dentre elas um pagamento via QR Code no valor de R$ 800,00 em favor de Aline Lima Pinheiro e uma transferência Pix no valor de R$ 4.500,00, totalizando R$ 5.300,00, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, restituição dos prejuízos materiais e indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Também é certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

Essa responsabilidade, todavia, não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso concreto, a prova documental revela, de forma segura, que a autora foi vítima de golpe de engenharia social.

O boletim de ocorrência registra que, em 18/07/2025, a vítima recebeu mensagem via WhatsApp do número (65) 99650-7816, por interlocutor que se identificou como advogado, afirmando que havia saído decisão judicial em processo e que, para recebimento dos valores, seria necessário informar dados bancários.

O mesmo documento consigna que, após o fornecimento dessas informações, houve acesso indevido às contas da autora e movimentações em diversas instituições.

O fato foi comunicado à autoridade policial em 24/07/2025, sob classificação de estelionato consumado por meio eletrônico. Trata-se, portanto, de narrativa que situa a origem da fraude fora do ambiente bancário, em contato enganoso mantido por aplicativo de mensagens.

Os comprovantes juntados aos autos corroboram a efetiva ocorrência das transferências questionadas. Há pagamento via QR Code, em 18/07/2025 às 11:31:15, no valor de R$ 800,00, destinado à pessoa jurídica 61.747.940 Aline Lima Pinheiro, CNPJ 61.747.940/0001-33. Há, ainda, comprovante de transferência Pix, em 18/07/2025 às 17:11:57, no valor de R$ 4.500,00, com indicação de operação vinculada ao PicPay.

Esses documentos comprovam o prejuízo material suportado pela autora, mas, por si sós, não evidenciam defeito de segurança do serviço bancário.

Quanto ao valor de R$ 4.500,00, é importante observar que a transferência foi realizada para conta de titularidade da própria autora em instituição diversa (PicPay), conforme imagem abaixo destacada:

Nesse contexto, eventual prejuízo não decorre da operação de saída realizada junto ao banco recorrente, mas de movimentações posteriores ocorridas em ambiente de outra instituição financeira, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade, ausente demonstração de falha na prestação do serviço quanto à transação originária.

Também foi juntado extrato da conta recebedora vinculada à empresa 61.747.940 Aline Lima Pinheiro, aberta em 15/07/2025, evidenciando movimentações expressivas no dia 18/07/2025, com recebimentos via Pix e subsequentes transferências a terceiro identificado como Gilmar Manoel dos Santos, conforme abaixo destacado:

O documento reforça a dinâmica típica de contas de passagem utilizadas em fraudes eletrônicas, com rápida pulverização do numerário após o crédito. Ainda assim, esse elemento apenas demonstra o destino imediato dos valores, sem apontar falha interna dos mecanismos de autenticação do banco recorrente.

Além disso, os documentos relativos ao Mecanismo Especial de Devolução – MED registram ausência de bloqueio e inexistência de valores recuperados, constando “sem bloqueio” e valor bloqueado de R$ 0,00. Esse dado evidencia apenas que a tentativa de recuperação não logrou êxito, o que não basta, por si, para caracterizar defeito do serviço do banco de origem.

Nesse contexto, não se está diante de fraude decorrente de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, como ocorre, por exemplo, em hipóteses de clonagem de cartão, saque com cartão falsificado ou transação não reconhecida desacompanhada de qualquer intervenção do consumidor.

Aqui, a cadeia causal tem início em abordagem externa, mediante ardil, em que a vítima é convencida a fornecer dados sob falsa promessa de liberação de valores judiciais. A obtenção das credenciais se deu por atuação direta do estelionatário sobre a esfera volitiva da autora, fora do campo de vigilância do banco. A fraude, portanto, ostenta natureza de fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

O ônus da prova, à luz do art. 373 do CPC, foi adequadamente distribuído. Competia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, isto é, não apenas o prejuízo material, mas também o defeito do serviço bancário capaz de imputar responsabilidade ao réu.

O dano patrimonial restou provado. Já a falha da instituição financeira não foi demonstrada. Não há nos autos prova de autenticação fraudulenta sem participação da correntista, de invasão indevida do aplicativo, de transação incompatível com os mecanismos de segurança adotados, nem de comportamento omissivo específico do banco diante de alerta concreto e tempestivo que pudesse impedir o resultado.

Em contrapartida, a instituição financeira trouxe elementos compatíveis com a tese defensiva de golpe praticado por terceiro, antecedido de fornecimento de dados pela própria consumidora.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.124.423/SP (DJe 27/8/2024), relatado pela Ministra Nancy Andrighi, afastou a falha na prestação de serviço bancário em situação semelhante, estabelecendo que "
não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta
".

Importante registrar que a distinção entre defeito do serviço bancário e fraude baseada em manipulação psicológica do consumidor é juridicamente relevante.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a existência de falha na prestação do serviço ou risco inerente à atividade que permita a realização da operação sem participação consciente do titular.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DO FALSO JUIZ. FORNECIMENTO DE SENHAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à comunicação tempestiva da fraude à instituição financeira.

O fornecimento voluntário de senhas e informações bancárias a terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima e configura excludente de responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

(...) (N.U 1044575-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX AUTORIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA DESTINATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A realização de transferências via Pix pelo próprio consumidor, após induzimento por golpe de engenharia social em ambiente externo à instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil do fornecedor, quando ausente defeito na prestação do serviço. 2. O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), ainda que sem êxito por ausência de saldo na conta destinatária, não caracteriza falha do serviço nem gera, por si só, dever de indenizar.”

(...) (N.U 1027052-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA DE AGENTE CRIMINOSO COM A PARTICIPAÇÃO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) (N.U 1050329-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA
DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Assim, embora seja inequívoco o prejuízo experimentado pela autora e reprovável a conduta criminosa dos terceiros envolvidos, a imputação do resultado ao banco exige demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou.

A responsabilidade civil objetiva não dispensa a presença do nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano. Quando a fraude se consuma a partir de contato enganoso externo, com manipulação psicológica da vítima e entrega voluntária de dados sigilosos, o evento não pode ser automaticamente transferido à instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO
e julgou improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026